Tribunal: TJDFT
Processo: 0727128-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHA OCULAR: RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL ISOLADO E NÃO RENOVADO EM JUÍZO. LAUDO PERICIAL NÃO LOCALIZOU DIGITAIS DO RÉU NO VEÍCULO ARROMBADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. A nova orientação da Corte Superior, considerando a falibilidade da memória humana, exige que o reconhecimento pessoal, feito pela vítima ou por testemunhas presenciais do crime, seja corroborado por outros elementos de prova (HC 598.886/SC).
2. Inviável a condenação quando nada há que corrobore o reconhecimento (exclusivamente extrajudicial) feito pela testemunha presencial, pois: o laudo pericial papiloscópico realizado no veículo objeto de arrombamento resultou negativo para os padrões do réu, o acusado não foi encontrado com os objetos subtraídos, negou veementemente a autoria do fato e ainda indicou motivos que a testemunha presencial teria para falsamente incriminá-lo.
3. Diante da inexistência de prova robusta, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a conferir um juízo de certeza acerca da autoria delitiva imputada ao acusado, a manutenção do decreto absolutório é medida que se impõe, prestigiando-se o princípio da presunção de inocência e “in dubio pro reo”.
4. Recurso desprovido.